Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013397-97.2021
EMBARGANTE: JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO.
EMBARGADA: SICREDI UNIVALES MT.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO, em face da decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência recursal.
Alega o embargante que:
- objetiva com o Agravo do Instrumento, a reforma da decisão que dispensou a sua intimação pessoal quando da formalização da penhora Ref. 69, contrariando o determinado pelo art. 841, §2o CPC, não lhe sendo oportunizado impugnar a avaliação e bens penhorados, que tomou ciência somente quando foi intimado do pedido de adjudicação, por valor muito aquém ao de mercado, intimação que se deu em data de 05/07/2021, evidenciando que o Agravo foi interposto no prazo legal, imediatamente após a ciência da decisão agravada;
- é contraditória a decisão, ao passo que não se refere à decisão recorrida, contradição que deve ser sanada pois reflete diretamente no cerne do pedido, concluindo pela preclusão, quando se busca reforma justamente da decisão que dispensou a sua intimação, da qual não foi cientificado.
Forte nesses argumentos, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores à penhora, para que haja intimação do executado\agravante, na pessoa de seus advogados constituídos, que aqui peticionam, quanto ao Auto de Penhora e Avaliação, reestabelecendo o prazo legal para manifestação/impugnação.
Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 98159467.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Na hipótese, a parte quer reaver o prazo para recorrer das decisões exaradas em 19.07.2018 e 15.08.2019, que restaram assim prolatadas:
Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem legal elencada no art. 11, da Lei 6.830/80, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido em primeiro. Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC).
(...)
Para tanto, determino: a) Junte-se aos autos cópia da operação; b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias; c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP; d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar embargos em 30 dias (art. 16 da LEF); e) Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em igual prazo (art. 17 da LEF). Não havendo embargos, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 (cinco) dias. f) Em caso de bloqueio positivo, proceda-se conforme determinado pelo CNJ no Provimento n. 68 de 3 de maio de 2018. Cumpra-se. Às providências.
I. Defiro o pedido de ref:35 e para tanto, DETERMINO a expedição de mandado de penhora dos imóveis registrados nas matrículas n. 5.434, 5435, 5664 e 9671 do CRI de Juara-MT, devendo a parte exequente arcar com o pagamento de diligências.
II. Realizada a penhora, determino a AVALIAÇÃO dos bens.
III. EXPEÇA-SE mandado de avaliação consignando o prazo de vinte (20) dias para entrega do laudo.
IV. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o silêncio valerá pela concordância com o mesmo.
V. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.
VI. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de avaliação, venham-me conclusos para decisão.
VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.
VIII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os autos conclusos.
IX. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o necessário.
Perfectibilizada a penhora, a Oficiala de Justiça emitiu a seguinte Certidão:
Certifico, eu, Tania Regina Waldow Schneider, Oficiala de Justiça em cumprimento ao r. Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, extraído do presente auto no dia após inúmeras diligências foi confeccionado no dia 29/10/2019 o AUTO PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. No dia 30/10/2019 ás 16h., foi Citado e Intimado o Executado FLÁVIO VALÉRIO do inteiro teor do r. mandado, bem como do Auto de Penhora e Avaliação. Exarou nota de ciente como se vê no anverso da cópia do r. mandado e aceitou a contrafé. Ato continuo esta oficiala diligenciou até o Hotel Real e a residência do Executado JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO mas não o encontrou. No dia 31/10/2019 ás 12h50min., retornei a residência do Executado JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO e lá fui informada pela sua esposa que o mesmo havia ido para a fazenda e que só retornaria no sábado doa 02/11. Cientifiquei a esposa do executado sobre o Auto de Penhora e pedi para que a mesma assinasse dando ciência, mas a mesma se negou alegando que assinaria somente junto com o seu esposo.
Ante ao fato de que sua Oficiala estará de compensatórias devolvo o r. mandado sem dar prosseguimento ao ato.
Assim sendo, devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé.
Assim, entendo que o ato deveria ter sido impugnado na oportunidade devida, o que não ocorreu, operando-se, assim, a preclusão da aludida decisão, nos termos dos artigos 223 e 505 do CPC.
Ademais, o executado, ora recorrente, também não observou o que preceitua o art. 914 do CPC, que giza: O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.
Assim, entendo que não há neste caso nenhuma das hipóteses previstas no artigo supracitado, sendo que o embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria amplamente já analisada no indeferimento da liminar, o que escancara o seu mero inconformismo.
Logo, os presentes embargos de declaração não merecem acolhida pois, como visto, o art. 1.022 do Código de Processo Civil não é recurso apto a reabrir o debate de matéria e, sim, o suprimento de vícios taxativamente previstos, os quais não se verificam no caso em tela.
Aliás, o fato da decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido como vício do decisum.
Neste sentido, é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutória e despachos de mero expediente, os quais não ensejariam a interposição do recurso de agravo, verbis:
“Em certos casos, vale referir, torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório”. (O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3a ed., p. 17-18 – sem destaques no original)
Sendo assim, ao que se infere das razões é que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR